Tribunal: STF
Processo: Rcl 52995
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Meyor's do Brasil Ltda. e outro(a/s) contra decisão proferida pela Juíza da 37ª Vara do Trabalho de Salvador/BA nos autos do Processo 0001410-36.2011.5.05.0037, para garantir a eficácia da Súmula Vinculante 10 e das Súmulas 150 e 327/STF. 



    As reclamantes aduzem, em síntese, que o ato reclamado reconheceu a existência de grupo econômico “depois de decorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação trabalhista, quando já estava prescrito o direito de redirecionamento” (pág. 3 da petição inicial, grifos no original).



    Sustentam, ainda, que 



    “[...] a Douta Juíza proferiu a decisão reclamada, tomando por base apenas as alegações da parte autora, eis que não citou as autoras desse remédio constitucional, para que ofertassem defesa em relação ao incidente de reconhecimento de grupo econômico. Tratando-se de sentença inexistente no mundo jurídico, posto que violou os mais sagrados princípios constitucionais a saber: do contraditório e ampla defesa. 



    […]



    Desse modo, por ter sido proferida após a consumação do prazo prescricional, restou violada a autoridade das súmulas 150 e 327 dessa Suprema Corte” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Alegam, também, a violação da Súmula Vinculante 10, sob o fundamento de que, “ao decidir de forma arbitrária sem citar as partes a se defenderem e, ao invés disso, expedir, contra quem não figurava no título executivo, mandado para pagar quantia superior a 500 mil reais, no prazo de 48 horas ou garantir a execução sob pena de penhora, viola literalmente a autoridade da Súmula nº 10 do STF, [...]” (pág. 6 da inicial). 



    Ao concluírem, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem: 



    “[...] 



    b) Seja ao final, confirmada a medida liminar e cassada a decisão reclamada para fins de preservação da autoridade das súmulas 10, 150 e 327 do STF e uniformização com o disposto na decisão do STF em ARE 1160361/SP” (pág. 11 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, as reclamantes afirmam que o ato impugnado violou a Súmula Vinculante 10 e as Súmulas 150 e 327/STF.



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbices intransponíveis. 



    Pois bem.



    As reclamantes alegam que o ato reclamado teria afastado o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu , não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Observo que as reclamantes indicaram, ainda, os seguintes paradigmas:



    “Dispõe a súmula 150 dessa Suprema Corte que: 



    ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’ 



    Por seu turno, a súmula 327, também dessa Excelsa Corte, preceitua que: 



    ‘O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente’”



    (pág. 2 da inicial).



    Entretanto, verifico, de plano, que os referidos parâmetros de controle invocados pelas reclamantes são completamente inservíveis para o fim a que se pretende.



    Com efeito, analisada a petição inicial, noto que a pretensão calcada na ofensa aos entendimentos sumulados não merece acolhida, pois o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses inscritas no art. 102, I, l , da Constituição, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões. Ademais, o art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que apenas caberá reclamação para: 



    “I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei)



     



    Nesse contexto, o pedido apresentado não se amolda em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do novo CPC. É que a reclamação foi proposta com o objetivo de garantir a observância de súmulas convencionais, desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    Registro, ademais, que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    O Plenário desta Casa, no julgamento da Rcl 3.979-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que o art. 103-A, § 3°, da Carta Magna, tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes que possuem natureza constitucional específica e completamente distinta das súmulas convencionais, as quais não vinculam ou subordinam os demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Surgiram, nessa mesma direção, outros precedentes mais recentes do Plenário, entre os quais cito os seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 



    3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. 



    A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. 



    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). 



    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. 



    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    Por fim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato impugnado, uma vez que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). Seguindo essa orientação: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator